Tribunal: TCU
Processo: 018.031/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8708/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.031/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Fernandes de Moraes (XXX.048.007-XX); Antonio Carlos Santos Costa (XXX.231.556-XX); Denes da Silva Dutra (XXX.214.506-XX); Elaine Aparecida da Silva (XXX.710.176-XX); Francisco Maurino de Oliveira Junior (XXX.882.516-XX); Jose Agnaldo Pereira (XXX.561.706-XX); Lucimar Aparecida de Sousa (XXX.983.976-XX); Madson Henrique Elias (XXX.869.016-XX); Matheus Ramos dos Santos (XXX.410.947-XX); Valdirene Maria do Carmo Pereira Ricarte (XXX.937.576-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.